Tribunal: TJMT
Processo: 0000315-27.2018.8.11.0095
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000315-27.2018.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - CNPJ: 25.760.216/0006-90 (APELANTE), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), HUDSON MARTINS MARQUES - CPF: 029.087.211-12 (ADVOGADO), HUGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 001.304.921-67 (ADVOGADO), PEDRO FONSECA SANTOS JUNIOR - CPF: 716.665.911-49 (ADVOGADO), LOURIVAL CERILO DE SOUZA - CPF: 460.562.971-87 (APELADO), KELLYAN DE SOUZA MARIA - CPF: 013.253.511-48 (ADVOGADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO, ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO COM LINHA DE CRÉDITO BNDES/FINAME – CONDUTA NEGLIGENTE DA EMPRESA REQUERIDA EM NÃO EMITIR A NOTA FISCAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS FRENTE À COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

A responsabilidade pelo pagamento ao vendedor era do credor, Banco Bradesco, que deveria transferir os recursos financiados após a emissão da nota fiscal, não cabendo ao autor repassar o valor diretamente ao vendedor. No caso, o vendedor não emitiu a nota fiscal, resultando no cancelamento do financiamento, configurando uma falha na prestação do serviço e violação dos deveres de boa-fé, acarretando a responsabilidade da empresa demandada e seu dever de reparar os danos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000315-27.2018.8.11.0095

APELANTE: COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

APELADO: LOURIVAL CERILO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta,
Dr. Tiberio de Lucena Batista
,

lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e danos morais ajuizada por
LOURIVAL CERILO DE SOUZA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de: a) condenar

a parte requerida ao pagamento a título de dano material à parte autora no importe de R$52.606,80 (cinquenta e dois mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos), com a incidência de correção monetária do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e respectivo pagamento de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ); b) condenar a parte requerida ao pagamento a título de dano moral a parte autora no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, do evento danoso (art. 405 CC).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id. 189036191, a empresa apelante sustenta, em suma, a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que não emitiu a Nota Fiscal em razão do autor, ora apelado, não ter cumprido a sua obrigação de realizar o pagamento do valor de R$28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais) referente a 10% do valor do financiamento.

Argumenta que “
o caso dos autos caracteriza-se o inadimplemento absoluto da parte Autora/Apelada, posto que a obrigação não foi cumprida, e nem poderá sê-lo, por não mais subsistir para a Requerida a possibilidade e interesse no seu recebimento
” (sic).

Alega que “
os prejuízos supostamente auferidos pelo requerente foram causados pela sua própria desídia em não cumprir com o avençado não podendo nos olvidar de que para a configuração da responsabilidade civil, há que se verificar os pressupostos tidos como necessários e essenciais
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Na decisão de Id. 202507654 fora indeferida a benesse assistencial requerida, sendo determinado o recolhimento do preparo recursal no Id. 209646664.

A parte apelada ofertou as contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a irregularidade da representação processual e, no mérito, defende a manutenção da sentença (Id. 189036199).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como anteriormente exposto, a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da irregularidade da representação processual da empresa apelante, argumentando que “
o advogado Dr. Hudson Martins Marques
–
OAB/GO 47.206 que juntou o presente recurso, bem como o Dr. Igor Leonardo Costa Araújo
–
OAB/GO 18.207, que também pediu habilitação do presente feito, não possuem nenhum instrumento procuratório outorgando-lhes poderes para atuarem em nome da Requerida”
(sic).

Com efeito, é cediço que o defeito de representação é vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA – INOCORRÊNCIA –
VICIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO SEM PODERES PARA TAL FIM – VÍCIO SANAVEL A QUALQUER TEMPO – ART. 76 DO CPC –
IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. Indeferido o pedido de justiça gratuita na sentença de primeiro grau e, tratando-se de cumprimento da sentença que condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixados em dez por cento (10%) da causa, não há que se falar em deferimento tácito do pedido de gratuidade, ainda que tenha siso deferido posteriormente, com efeitos ex nunc (ID. 131841171).
No que tange à regularização processual, a suposta ausência de poderes à advogada que apresentou a contestação, por si só não tem o condão de anular os atos processuais, porque, de acordo com art. 76 do CPC: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não verificando-se qualquer prejuízo.
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028650-57.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

In casu
, o apelado não demonstra os prejuízos que a ausência da procuração assinada por pessoa sem procuração trouxe ao processo.

Assim, não se identifica nenhum óbice na regularização da representação processual
a posteriori
.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a
LOURIVAL CERILO DE SOUZA
ajuizou ação de indenização por danos materiais e danos morais em desfavor de
COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
, aduzindo, em síntese, que em maio de 2016 adquiriu com a empresa requerida, ora apelante, uma pá carregadeira – 12D New Holand pela linha de financiamento BNDES FINAME AGRÍCOLA – PRONAMP INVESTIMENTO, por proposta de abertura de crédito – PAC no. 045-0/7491-8, junto ao Banco Bradesco, no valor de R$287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais), conforme Cédula de Crédito Bancário – BNDES Agropecuário no. 2032504-5, dando como garantia seu imóvel rural, avaliado em R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Expôs que após a aprovação do financiamento pelo BNDES, a parte requerida apelante deveria ter emitido Nota Fiscal do bem até o dia 08/01/2017, bem como entregue a máquina, o qual não fez, ocasionando o cancelamento do contrato de financiamento.

Afirmou que o cancelamento do contrato e a não entrega do bem ocasionou prejuízos materiais diante das despesas de registro da Cédula de Crédito Bancário e o aluguel de máquina mediante realização de 250 (duzentos e cinquenta) horas referente aos serviços em sua propriedade.

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos, visando à condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$52.606,80 (cinquenta e dois mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos), bem como ao pagamento de danos morais no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$52.606,80 (cinquenta e dois mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos) a título de danos materiais e o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) referente aos danos morais.

Inconformada, a parte requerida apelante sustenta a ocorrência da teoria do contrato não cumprido, pois, para a aquisição da máquina PA CARREGADEIRA 12D NEW HOLLAND pela linha de financiamento BNDES FINAME AGRICOLA PRONAMP INVESTIMENTO, o autor apelado se responsabilizou por pagar o valor de R$28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais), com recursos próprios a favor da empresa requerida, mas não o fez, de modo que a não emissão de nota fiscal trata-se de exercício legítimo de direito, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito por parte da apelante, ausentes, portanto, os requisitos ensejadores da responsabilidade civil.

Pois bem.

O cerne de discussão do presente recurso é verificar se houve responsabilidade da empresa requerida apelante nos danos experimentados pelo autor recorrido diante da não emissão de Nota Fiscal e entrega de uma máquina pá carregadeira – 12D New Holland no valor de R$287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais).

É regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373 do CPC.

Ao que se infere dos autos, entendo que razão não assiste à requerida apelante.

Cumpre esclarecer, inicialmente, as seguintes informações acerca do procedimento de liberação de crédito por meio da linha BNDES/FINAME, obtidas ao consultar a página eletrônica do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES):

“Passo 1: O interessado escolhe a máquina ou equipamento que deseja adquirir e verifica se o item consta na listagem de equipamentos financiáveis pelo BNDES Finame. É possível fazer essa verificação no site do BNDES.

Passo 2: O interessado procura um agente financeiro credenciado e solicita o financiamento do equipamento/máquina. Os agentes financeiros são instituições financeiras autorizadas a repassar os recursos do BNDES, podem ser bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, agências de fomento ou cooperativas de crédito etc.

Passo 3: O agente financeiro analisa a solicitação e a situação financeira do interessado e, caso aprove a operação, encaminha a solicitação de financiamento ao BNDES.

Passo 4: O BNDES avalia a solicitação, observa se está de acordo com as normas e, em caso positivo, autoriza o financiamento.

Passo 5: O agente autoriza o fabricante ou distribuidor autorizado a entregar a máquina ou equipamento ao comprador/financiado.

Passo 6: O fabricante ou distribuidor autorizado entrega a máquina ou equipamento ao comprador.

Passo 7: O BNDES repassa ao agente financeiro o valor a ser financiado (mediante solicitação e apresentação da nota fiscal).

Passo 8: O agente financeiro transfere o valor ao fabricante ou distribuidor autorizado do equipamento.”

In casu
, verifica-se dos autos que na data de 08/09/2016 fora emitida Cédula de Crédito Bancário – BNDS Agropecuário no. 2032504-5, no valor de R$287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais), para adquirir uma pá carregadeira – 12D New Holland junto ao Banco Bradesco, sendo o valor de R$258.300,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e trezentos reais) o valor do crédito, e o valor de R$28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais) por meio de contrapartida (recursos próprios do autor apelado), com garantia real de alienação fiduciária da própria máquina pá carregadeira e hipoteca de seu imóvel rural no. 142/1, com área de 40,00 ha.

Ainda, extrai-se da Cláusula 5 da Cédula de Crédito Bancário que os recursos liberados serão transferidos pelo credor, no caso, o Banco Bradesco, diretamente ao emitente da Nota Fiscal, ou seja, fornecedor/vendedor, ora empresa apelante.

A Cláusula 10 do mesmo contrato reforça a necessidade de emissão da nota fiscal dentro de um período específico:

“10. Validade da(s) Nota(s) Fiscal(ais): Na hipótese da presente operação se enquadrar na:

I) ‘Modalidade Simplificada’: somente serão aceitas Notas Fiscais emitidas no período máximo de 60 (sessenta) dias que antecederem à data de protocolo do pedido de liberação dos recursos junto à FINAME;

II) ‘Modalidade Convencional’: somente serão aceitos pela FINAME os pedidos de liberação de recursos solicitados no prazo de 120 (cento e vinte) dias posteriores à data de aprovação da presente operação.

Parágrafo Único: A não observância do prazo acima acarretará o cancelamento automático da operação respondendo o Emitente por todo e qualquer encargo oriundo de tal cancelamento.”

Desse modo, por intermédio dos dados extraídos do
site
oficial e do contrato celebrado entre as partes, é possível observar que a participação do comprador, ora apelado, no processo de liberação do crédito para aquisição do equipamento, limita-se à escolha do bem, à verificação se o mesmo consta da lista de financiamento pelo FINAME, e solicitação do financiamento a um agente financeiro, representado, no presente caso, pelo Bradesco.

Quanto a participação do fornecedor, ora apelante, suas responsabilidades incluem a emissão de nota fiscal após a aprovação do financiamento e antes da transferência do valor financiado.

Assim, a responsabilidade pelo pagamento ao vendedor é do credor (Banco Bradesco), que deveria realizar a transferência dos recursos financiados após a emissão da nota fiscal, não sendo de responsabilidade do autor apelado passar valores diretamente ao vendedor, mas sim assegurar que a nota fiscal seja emitida para que o banco possa liberar o crédito conforme estipulado.

No caso em tela, é inconteste que o vendedor apelante não emitiu a nota fiscal, o que resultou no cancelamento do financiamento junto ao Banco Bradesco S/A.

Assim, evidencia-se a ilicitude na conduta omissiva da empresa requerida apelante a caracterizar flagrante falha na prestação do serviço e violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva.

Desse modo, resta evidente que a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, circunstância que acarreta sua responsabilidade, e, consequentemente, o dever de reparar, como bem decidiu o sentenciante que
“a parte requerida não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, uma vez que não comprovou que disponibilizou em tempo hábil toda a documentação necessária para que o requerente pudesse obter o financiamento junto a instituição financeira e assim a adquirir a máquina pá carregadeira – 12D New Holland, e que o autor não teria honrado com o seu compromisso de pagar com recursos próprios a sua cota (10%)”
(sic).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DAS TESES DEFENSIVAS – DO CONJUNTO PROBATÓRIO RESTOU CONFIGURADA A FRAUDE – FINANCIAMENTO REALIZADO COM CÓPIA DO CRV – DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA EM BRANCO – SEM ASSINATURA DO VENDEDOR – ADULTERADO – ASSINATURAS DIVERGENTES – ACEITO PELO BANCO SEM FIRMA RECONHECIDA – MANTIDA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ‘QUANTUM’ RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIDO AMBOS OS RECURSOS.

1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Apurado que a Instituição Financeira não teve cautela em verificar se original o documento CRV/DUT (DUT- Documento Único de Transferência, atualmente denominado CRV- Certificado de Registro do Veículo) apresentado no ato da liberação do financiamento, tendo aceitado cópia, preenchida e assinada por terceiro, sem reconhecimento de firma, resta evidenciada a responsabilidade pelo ocorrido.

3. O art. 373, II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

4. No contexto, necessário observar que o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi imposto, nos moldes dos artigos 373, § 1o, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC.

5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.”
(N.U 1017287-72.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Ademais, infere-se dos autos que para conseguir a aprovação do financiamento o autor recorrido realizou o pagamento de R$2.606,80 (dois mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos) para a inscrição das garantias no CRI no município de Paranaíta/MT,

Além disso, restou comprovado nos autos que o requerente apelado teve que contratar serviços de uma máquina pá carregadeira por 250 horas, pagando R$50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que o total do prejuízo material foi na ordem de R$52.606,80, (cinquenta e dois mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos), justificando a indenização como consignado em sentença.

Além disso, a parte autora recorrida inequivocamente também sofreu transtornos significativos, sendo privada de utilizar a máquina pá carregadeira, o que causou frustração e desgaste emocional, sendo cabível a indenização por danos morais, mostrando-se razoável e proporcional o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo Magistrado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários na fase recursal de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ademais, determino a regularização da representação processual da apelante no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no artigo 76, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024